Tribunal: STF
Processo: HC 232159
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.  ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 823.985/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto. O juízo da execução deferiu pedido da defesa, voltado à concessão de livramento condicional (e-doc. 3, p. 14-16).



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para cassar a decisão do juízo da execução, determinando a regressão ao regime semiaberto (e-doc. 3, p. 27-31).



    4. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o ministro relator não conhecido do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que foram realizadas perícias social e psicológica no paciente, ambas favoráveis, corroboradas pelo parecer também favorável da comissão técnica. Diz que a decisão que implementou o livramento foi cassada com fundamento apenas no princípio do in dubio pro societate. Afirma não ser ônus do paciente arcar com a ineficiência do Estado em ressocializar detentos sob sua responsabilidade. Defende atendidos os requisitos ao implemento do livramento condicional, não havendo registro de qualquer intercorrência negativa desde sua passagem pelo regime intermediário.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento do benefício.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. De início, confira-se o regramento normativo do livramento condicional, constante do art. 83 do Código Penal:  



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:  



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;         



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado:        



      a) bom comportamento durante a execução da pena;                    



     b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;                  



        c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e                   



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;            



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” (grifos nossos).



    8. Pela leitura da norma, percebe-se que, para o reconhecimento do benefício de livramento condicional, além de requisitos objetivos, como o tempo de cumprimento de pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”),  o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. No caso de crime doloso, cometido mediante violência ou grave ameaça, exige-se, também, a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir (parágrafo único). 



    9. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, referiu-se aos elementos constantes dos autos, indicativos do não preenchimento dos requisitos subjetivos. Eis os fundamentos lançados: 



    “Trata-se de agravado que cumpre pena total de 14 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por dois crimes de estupro, com término de cumprimento de pena previsto para 16/01/2028 (fls. 19/22).



    Registra duas faltas disciplinares de natureza grave consistentes em agressão (praticada em 07/10/2015) e desobediência (16/03/2018), conforme fls. 21. 



    Foi beneficiado com a concessão do regime semiaberto em 15/10/2022 (fls. 21) e com o livramento condicional em 27/03/2023 (fls. 41). 



    Conforme Relatório Psicológico de fls. 29/31 que o agravado assumiu apenas um crime sexual em desfavor de uma mulher desconhecida em um momento de descontrole libidinal (fls. 29), negando o estupro remanescente (fls. 30). Às fls. 30 (terceiro parágrafo), consta que o reeducando não sinalizou a intenção de buscar compreender a natureza subjetiva do impulso libidinal inerente ao estupro e não mencionou alternativas resolutivas para ocasiões de eventual descontrole libidinal. 



    Correta, pois, a irresignação ministerial, vez que o agravado não demonstrou o preenchimento do requisito subjetivo, devendo vivenciar as várias etapas de progressão até o livramento condicional. 



    Anote-se que há registro de faltas graves e o reeducando demonstrou perigosidade constando dos autos que abordou as vítimas na via pública com emprego de arma de fogo e as forçou a entrar em um veículo, constrangendo-as a realizar sexo oral e vaginal. 



    Desse modo, consigne-se que falta mérito subjetivo para a benesse, devendo ser cassada a r. decisão quanto à concessão do livramento condicional. 



    Nesse passo, entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena privativa de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão pelo regime fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto, onde a vigilância é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo, sem fiscalização imediata, há necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a terapêutica penal. 



    A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente por livramento condicional. 



    No caso em comento, trata-se de reeducando que foi beneficiado com o livramento condicional sem análise apurada do critério subjetivo, restando superficial o exame criminológico realizado. 



    Seu comportamento indica que não vem assimilando a terapêutica penal (praticou faltas graves durante o cumprimento das penas por crime sexual) não demonstrando comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.



    (...)



    Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao principio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a sociedade. 



    Como se vê, falta requisito legal para atendimento do reclamo, sendo que o agravado não demonstrou aproveitamento da terapêutica prisional, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais a demonstrar merecimento ao livramento condicional, que permite uma maior liberdade, necessitando maior rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício da execução penal. 



    Por fim, vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in dubio pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo que, repise-se, não deu mostras suficiente de poder retornar ao convívio social sem colocar em risco a sociedade.” (e-doc. 3, p. 29-31; grifos adicionados).



    10. O STJ, no ato impugnado, assentou a inexistência de ilegalidade, reafirmando a jurisprudência da Corte a respeito da matéria e a impossibilidade de análise do acervo fático-probatório, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS DO LAUDO PSICOLÓGICO E EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES NO HISTÓRICO PRISIONAL DO REEDUCANDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O livramento condicional foi cassado pela Corte Estadual, com base em fundamentos idôneos - ausência do requisito subjetivo, evidenciado por elementos desfavoráveis do relatório psicológico ("o agravado [apenado] assumiu apenas um crime sexual em desfavor de uma mulher desconhecida em um momento de descontrole libidinal, negando o estupro remanescente (...)." e "não sinalizou a intenção de buscar compreender a natureza subjetiva do impulso libidinal inerente ao estupro e não mencionou alternativas resolutivas para ocasiões de eventual descontrole libidinal.") e a prática de faltas graves durante o cumprimento de pena. Tais circunstâncias indicam a inaptidão do reeducando para o gozo da benesse. 



    3. Não obstante o paciente tenha cumprido o requisito temporal para a aquisição dos benefícios executórios, "o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018). 



    4. Vale acrescentar que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018). 



    5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC n. 564.292/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020, grifou-se). 



    6. "[A] circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 30/6/2016). 



    7. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. 



    8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4, p. 1-2; grifos nossos).



    11. Observo, pois, que foram adotados fundamentos concretos, aptos a demonstrar o não preenchimento do requisito subjetivo ao implemento do livramento condicional. Nesse contexto, alcançar conclusão diversa, a fim de afastar o entendimento da Corte local, demandaria o profundo revolvimento de fatos e provas, com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não mérito necessário ao gozo do benefício, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC nº 118.927-AgR, redator para o Acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.650-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 31/05/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/11/2013, p. 21/11/2013; grifos nossos).



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 224.935-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 3. Agravo regimental desprovido."



    (RHC nº 212.490-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    12. Sobre os documentos pelos quais atestado o bom comportamento carcerário, embora sirvam de substrato à decisão judicial, não condicionam o juiz a implementar os benefícios da execução, como o livramento condicional, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 



    13. Como bem salientou a Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). 



    14. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014). 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator